Tribunal: TJDFT
Processo: 0712139-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712139-24.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARCI JOSE MARTARELLO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por DARCI JOSE MARTARELLO contra sentença da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido para que fosse declarada a inexistência de relação jurídica tributária quanto à incidência do ICMS sobre as parcelas da fatura de energia elétrica que não constituem efetivo consumo, bem como para restituir os valores indevidamente pagos nos últimos cinco anos (ID 36692933). Em suas razões (ID 3692935), o apelante sustenta que: 1) o fato gerador do tributo ocorre apenas quando a energia elétrica sai do estabelecimento do fornecedor e é efetivamente consumida; e 2) o consumidor não deve arcar com os custos de tributação nas operações anteriores. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja declarada a “ilegalidade da inclusão dos custos oriundos do uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica na base do cálculo do ICMS, bem como de quaisquer outros encargos e/ou cobranças que eventualmente integrem a mesma base de cálculo, promovendo a retificação da metodologia nas faturas vincendas após o trânsito em julgado para considerar tão somente o preço praticado na operação final (Tarifa de Energia – TE) e o valor do próprio imposto (cálculo ‘por dentro’), quando da apuração do imposto devido, excluindo-se os montantes apurados a título de ‘Distribuição’, ‘Transmissão’, ‘Encargos/Encargos Setoriais/Perdas’”. Sucessivamente, pede a devolução dos valores indevidamente pagos nos últimos cinco anos. Preparo comprovado (ID 3692937/3692936). Contrarrazões apresentadas (ID 3692939). Os autos foram inicialmente distribuídos ao Desembargador Carlos Rodrigues, que determinou a suspensão do processo em razão do Tema Repetitivo 986 (ID 3739546). Em razão da aposentadoria do Desembargador Carlos Rodrigues e do julgamento do Tema Repetitivo 986 pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, os autos foram redistribuídos a este relator. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o julgamento do Tema Repetitivo 986 (ID 66088846). A autora/apelante requereu o julgamento do recurso com base na orientação vinculante do STJ. Todavia, pediu que, considerada a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não fosse condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios (ID 66234479). O Distrito Federal requereu o desprovimento do recurso, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 986, inclusive quanto à modulação de efeitos (ID 66430116). É o relatório. Decido. De ofício, reconheço a incompetência da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para o processamento e o julgamento da ação originária. O art. 2° da Lei 12.153/09 assim dispõe: Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. § 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. § 3o (VETADO) § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” – grifou-se A jurisprudência do STJ “firmou-se no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa” (REsp: 1844494 MG 2019/0316197-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020). Trata-se, na origem, de ação declaratória c/c repetição de indébito. Foi atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (ID 3692900). A competência, portanto, é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. A incompetência absoluta não se prorroga, deve ser declara de ofício e em qualquer grau de jurisdição (art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). RECONHEÇO, DE OFÍCIO, a incompetência da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para o processamento e julgamento do feito originário. Em consequência: 1) CASSO A SENTENÇA; 2) NÃO CONHEÇO do presente recurso (prejudicado), nos termos do art. 932, III, do CPC. Determino a remessa dos autos para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator